Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COPARTICIPAÇÃO. BENEFICIÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). POSSÍVEL LIMITAÇÃO INDIRETA AO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou que a operadora se abstivesse de cobrar coparticipação em valor superior ao equivalente à contraprestação mensal paga pelos beneficiários, integrantes de contrato de assistência à saúde coletivo empresarial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é possível suspender a decisão que limitou a cobrança de coparticipação pela operadora do plano de saúde em juízo de cognição sumária, diante da alegação de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo empresarial; (ii) se a majoração expressiva da coparticipação, aplicada a beneficiários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pode configurar limitação indireta ao acesso ao tratamento multidisciplinar contínuo, em desconformidade com a legislação consumerista e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cláusulas contratuais de planos de assistência à saúde devem ser interpretadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, de forma mais favorável ao beneficiário, considerando a essencialidade do serviço prestado e o princípio da boa-fé objetiva.
4. Os beneficiários em questão apresentam diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que exige tratamento multidisciplinar contínuo e frequente. A majoração substancial da coparticipação pode representar, em tese, restrição indireta ao tratamento, sobretudo em modalidades terapêuticas cujo volume de sessões é elevado.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera abusivas a recusa de cobertura e as limitações diretas ou indiretas ao tratamento multidisciplinar destinado a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
6. A tese recursal demanda exame aprofundado de documentos contratuais, histórico de utilização, valores descontados e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que não é compatível com a cognição restrita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A majoração substancial do valor de coparticipação em plano de saúde, quando aplicada a beneficiários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pode configurar limitação indireta ao acesso ao tratamento multidisciplinar contínuo, em desconformidade com a proteção da legislação consumerista e com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III, e 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.642.079/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.8.2020.